Tribunal: TJES
Processo: 5001987-38.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001987-38.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUESBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: RONICLEY ROCHA COELHO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE ANALISOU INTEGRALMENTE A LIDE COM FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
(ID 18738147) em face do v. Acórdão de ID 18552521, que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas ora Embargantes e negou-lhes provimento, mantendo a sentença que as condenou solidariamente à restituição de R$ 118,85 a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor.

Em suas razões recursais, as Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Alegam que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a transação via cartão de débito não foi validada pelo sistema, conforme relatório interno acostado. Argumentam, ainda, que o mero aborrecimento decorrente de transação negada não configura dano moral indenizável e pleiteiam o afastamento da condenação ou a redução do
quantum
fixado.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, da análise detida do Acórdão embargado (ID 18552521), observa-se que todos os pontos relevantes para o deslinde da causa foram apreciados de forma clara, exauriente e fundamentada.

Quanto à
alegação de ausência de falha no serviço
, o julgado foi enfático ao reconhecer que, embora o sistema interno da primeira Requerida indicasse "transação não validada", o consumidor logrou êxito em comprovar, por meio de extrato bancário e mensagem SMS, que o valor de R$ 118,85 foi efetivamente debitado de sua conta no exato momento da operação (10/09/2021 às 16:52).

A falha na comunicação entre o estabelecimento comercial e a administradora do cartão constitui risco inerente à atividade econômica (Teoria do Risco do Empreendimento), não podendo o ônus de tal erro sistêmico ser repassado ao consumidor, que se viu privado das mercadorias já pagas.

No que tange aos
danos morais,
o Acórdão fundamentou que a situação vivenciada pelo autor
— ser impedido de levar as compras mesmo após o débito em conta, aguardar por longo período para solução do problema e, finalmente, ser compelido a se retirar do estabelecimento sob acompanhamento policial —
desborda o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade e a honra da parte, especialmente considerando que um dos autores é pessoa idosa.

O valor da indenização foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo omissão ou vício a ser sanado neste aspecto.

O que se verifica, portanto, é a nítida intenção das Embargantes em promover o reexame da matéria fática e a reforma do mérito da decisão, pretensão esta que é inviável por meio de embargos de declaração.

Em tempo, insta registrar que, caso as partes discordem dos fundamentos adotados, devem buscar a via recursal apropriada, e não utilizar os aclaratários para reiterar teses já rechaçadas.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o r. acórdão intocado.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)